Tribunal: TJBA
Processo: 8024922-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024922-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON PAIXAO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARLEN KELL CUNHA DO ROSARIO, MELRILU VIEIRA DOS SANTOS, LIGIMARIO DE ASSIS CALDAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS VINCULADAS AO PASEP. DESFALQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I -
Ao Julgar
os REsp 1895936/TO; REsp 1895941/TO; e REsp 1951931/DF, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, logrou fixar a tese nº 1150,
segundo a qual: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep;

II
-
Diante do precedente obrigatório do STJ,

verifica-se que a sentença recorrida encontra-se, em dissonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1150, o que impõe a sua anulação e o retorno dos autos à origem para regular processamento;

III - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8024922-19.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
ROBSON PAIXAO DE CARVALHO
, e apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça